Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-42.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-42.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WATSON COSTA SANTOS - CPF: 011.713.081-83 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), WATSON COSTA SANTOS - CPF: 011.713.081-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1003460-42.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelantes
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Watson Costa Santos

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA

– HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de negativação do nome do autor, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1003460-42.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelantes
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Watson Costa Santos

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

e recurso adesivo interpostos em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação revisional de débito c/c dano moral ajuizada por Watson Costa Santos contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., julgou procedente os pedidos da inicial, revisando o débito de consumo de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao autor, em relação aos meses de fevereiro a abril de 2021, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. sustenta, em suma, ser indevida a readequação das faturas discutidas, ante a regularidade da cobrança, tendo em vista que foi adotado o devido procedimento administrativo para o faturamento. Alega a presunção de legalidade dos seus atos, bem como, a ausência dos requisitos do dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

De outro norte, o autor interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração do dano moral arbitrado.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 140876679 e 140876683, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1003460-42.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelantes
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Watson Costa Santos

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Watson Costa Santos moveu ação revisional de débito c/c dano moral contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/3098678- 0, que registrava uma média de consumo de 30kWh, contudo, a partir de fevereiro/21, houve um aumento exorbitante no consumo registrado pela concessionária, atingindo patamar máximo de 1.983kWh, em abril/2021.

Firme em seu propósito, asseverou que procurou solucionar o problema pela via administrativa, contudo, foi informado que a cobrança era regular e que o faturamento da unidade consumidora ocorreu de forma plurimensal, em razão de o imóvel ser localizado na zona rural. Sustentou que o aludido faturamento é totalmente incompatível com a sua realidade, mormente considerando que possui poucos equipamentos eletrônicos em sua residência e que os vizinhos, que vivem em situação semelhante, pagam em média R$ 120,00 (cento e vinte reais) por mês.

Afirmou que o medidor foi substituído e encaminhado ao Inmetro em 03.06.2021, entretanto, não foi apresentado nenhum parecer, tampouco houve a suspensão das cobranças, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, revisando o débito de consumo de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao autor, em relação aos meses de fevereiro a abril de 2021, reduzindo a cobrança para o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, com o abatimento da quantia paga pela parte autora quando do deferimento da liminar, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. sustenta, em suma, ser indevida a readequação das faturas discutidas, ante a regularidade da cobrança, tendo em vista que foi adotado o devido procedimento administrativo para o faturamento. Alega que as faturas refletem o efetivo consumo do autor, de acordo com a respectiva leitura do equipamento. Afirma que não compete à concessionaria de energia comprovar a regularidade do débito, pois todas as informações necessárias já constam na fatura entregue ao consumidor.

Segue sustentando que o calor excessivo influencia no aumento de cerca de 20% (vinte por cento) no consumo de energia, sendo que as variações ocorridas ao longo do contrato decorrem exclusivamente de mudanças na rotina dos usuários, sem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária. Alega a presunção de legalidade dos seus atos, bem como, a ausência dos requisitos do dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Por seu turno, o autor interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração do dano moral arbitrado.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. É cediço que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, denota-se que o autor juntou aos autos documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação às faturas geradas nos meses de fevereiro a maio de 2021, nas quais foram cobrados os valores de R$ 294,41, R$ 110,45,
R$ 1.555,59

e R$ 451,14, respectivamente (id. 140875722).

Além disso, a concessionária de energia assevera que o valor cobrado decorre da leitura feita em campo, contudo, a justificativa encaminhada ao consumidor informa que “
ocorreu faturamento plurimensal nas faturas anteriores
” (id. 140875723).

Ademais, a apelante alega a regularidade da cobrança, limitando a imputar a responsabilidade ao consumidor, por diversas razões, tais como a possibilidade de aumento de consumo decorrente do calor excessivo e da oscilação da bandeira tarifária, contudo, não traz qualquer documento apto a comprovar o alegado.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Ora, como podem surgir cobranças de valores extremamente discrepantes com o cobrado anteriormente, visto que as faturas dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 o autor teve um consumo de 30kWh, mas a partir de fevereiro de 2021 o consumo chegou à 1.983kWh.

De acordo com as faturas apresentadas aos autos, verifica-se que o consumo médio mensal de energia, anterior as cobranças abusivas, na unidade consumidora era em média de 30kWh, todavia, as faturas discutidas chegam ao consumo mensal de 1.983kWh e 545kWh, totalmente aquém ao normalmente cobrado.

Invertido o ônus da prova, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso que a parte autora colija aos autos documentos que estejam em posse da requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os documentos hábeis a comprovar a existência da suposta dívida, a parte requerida nada o fez, apenas aportou alegações de que a autora passou a consumir “a mais” o que motivou o aumento de sua conta de energia elétrica, sem sequer realizar vistoria in loco para analisar eventual irregularidade, apenas informou que as leituras são realizadas em campo e o aparelho medidor estaria funcionando normalmente.

Todavia, ao ID64821175 consta que a concessionária efetuou a troca do medidor para aferição em 03/06/2021, sem sequer juntar o laudo aos autos, ou seja, nenhuma conclusão ou comprovação de regularidade nas cobranças abusivas foi comprovada.

O requerido não precisou o que levou ao aumento expressivo da conta de energia elétrica da parte autora, apenas informou que as cobranças foram regulares. Ocorre que, na resposta à reclamação na via administrativa, afirmou que ocorreu faturamento plurimensal.

O faturamento plurimensal refere a “acerto de leitura”, a fim de “recuperar consumo” não registrado no mês anterior, em total desconformidade com as regras previstas pela Aneel, especialmente em seu artigo 129 da Resolução Normativa nº424/2010, pois não foi realizada nenhuma inspeção ou termo de ocorrência na unidade consumidora, para assim haver o aumento exagerado do consumo.

Com efeito, a ré realizou uma recuperação de consumo não registrado nos meses anteriores, sem apresentar nenhum documento comprobatório do suposto “acerto de leitura” e/ou irregularidade na unidade consumidora que ocasionou as cobranças excessivas. Ademais, o valor das faturas é notadamente incompatível com a média consumida na residência.

Come bem manifestou a parte autora, se a cobrança fosse um acúmulo de consumo dos meses anteriores cobrados pela média, isso quer dizer que a média dos últimos seis meses seria de R$ 409,03 (quatrocentos e nove reais e três centavos). Ocorre que, a média de faturamento dos vizinhos do Autor é em torno de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Ou seja, são propriedades com características de ocupação e instalações semelhantes, porém, apresentando a unidade do Autor um consumo 240,85% maior.

Nessa linha, não há qualquer indicação do consumo correspondente a tais valores, pois a cobrança fora realizada por estimativa, visto que o próprio requerido afirmou que realizou um “faturamento plurimensal”, não havendo justificativa para o aumento abrupto da conta de energia da parte autora nos meses de fevereiro a abril de 2021, sendo que a cobrança por estimativa é totalmente ilegal, visto que nos serviços prestados por concessionária, somente podem ser usados meios ordinários de cobrança, conforme preceitua a Lei nº8.078/90.

Ademais, cumpre consignar que há responsabilidade (objetiva) da requerida como prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo-lhe o dever de cuidado/zelo na prestação deste serviço, a fim de garantir a segurança de seus usuários/consumidores.

Bem como, a justificativa de que atualmente o Estado de Mato Grosso encontra-se na Bandeira Vermelha2 é descabida, visto que as faturas discutidas chegam ao consumo mensal de 1.983kWh e 545kWh, totalmente aquém ao normalmente cobrado.

Conforme acima exposto, diante da inexistência de cumprimento de seu ônus probatório, o pleito será julgado em desfavor da requerida, sendo revisadas as faturas de fevereiro a abril de 2021, reduzindo-se a cobrança para o valor de R$120,00 (cento e vinte reais) cada, somente em relação a essas faturas, visto que o aumento da energia elétrica é nacional, não havendo possibilidade de a autora pagar sempre o mesmo valor, visto que o Estado de Mato Grosso encontra-se na Bandeira Vermelha3.

Desta feita, a Requerida, na qualidade de concessionária do serviço público de distribuição e fornecimento de energia elétrica, deixou de prestar esse serviço (essencial) com regularidade e eficiência. Ainda, caberia a requerida nesta seara, provar se a responsabilidade pela cobrança irregular é do consumidor ou não. Pois bem, é inegável que quando se verifica a má-prestação nos serviços contratados, há falha que deve ser imputada à prestadora.

Trata-se da parte mais forte na relação jurídica, ao menos no que se refere a facilidade de tráfego no meio tecnológico específico de sua atividade, presumidamente com aparato suficiente para identificar possíveis fraudes ou deficiências em seu sistema e saná-los oportunamente.

Conforme já salientado, dessa prova não se desincumbiu, assim, merece acolhida a pretensão do Autor no sentido de serem calculadas as faturas contestadas pela média da fatura anterior, sendo declarada a má prestação dos serviços contratados.
(...)” (id. 140876663)

Confira nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – INCLUSÃO NO SPC – CORTE DE ENERGIA – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA

– CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito e o corte do fornecimento de energia por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n. 1016616-80.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 - negritei).

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da apelante ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

Assim sendo, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao
declarar inexistente o valor a maior cobrado nas faturas discutidas
, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Destarte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão da apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e a efetiva inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 140876651), implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de negativação do nome do autor, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1009102-08.2021.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 - negritei)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária de energia restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na readequação das faturas e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso da empresa de energia, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022